Tribunal: TJES
Processo: 5006860-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006860-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANTHON YSVI DE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006860-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DANTHON YSVI DE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO C MARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, determinando a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em ação que questiona a legalidade de ato de exoneração de servidor público em estágio probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração de servidor público em estágio probatório deve ser equiparada à demissão para fins de competência e tramitação em Vara da Fazenda Pública; e (ii) verificar se, neste caso, é aplicável a regra de exclusão de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública prevista na Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §1º, III.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 12.153/2009, em seu art. 2º, §1º, III, exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que tratam da demissão de servidores públicos civis. Por analogia, a exoneração de servidor em estágio probatório, por também acarretar a extinção do vínculo funcional, deve ser equiparada à demissão.

4. Em ambos os casos (exoneração e demissão) a complexidade da causa exige maior análise probatória, o que justifica a tramitação pelo rito comum na Vara da Fazenda Pública.

5. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já firmou o entendimento de que, em casos de exoneração de servidores em estágio probatório, a matéria deve ser tratada com o mesmo rigor que as ações que versam sobre demissão, por se tratar de tema de maior complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Ação que discute a legalidade do ato de exoneração de servidor público em estágio probatório, por acarretar a extinção do vínculo funcional e demandar análise aprofundada, deve tramitar na Vara da Fazenda Pública e não no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1730436, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.08.2021; TJES, CC nº 0008595-28.2019.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.07.2019; TJES, AC nº 0000160-79.2017.8.08.0018, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANTHON YSVI DE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
em face da decisão (ID 43025463; processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital, a qual, nos autos da ação tombada sob o n. 5013514-49.2024.8.08.0048, proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declinou da competência, determinando a redistribuição e remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões (ID 8486820), o Agravante, em resumo, aduz que a matéria alusiva à demissão de servidor público é exceção à regra de competência prevista na Lei n. 12.153/2009, decerto que, embora o caso concreto trate de exoneração de servidor, deve receber o mesmo tratamento, sendo de rigor a tramitação do feito sob o rito estabelecido para o procedimento comum. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões (ID 9122194), que pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça requerido pelo Agravante, haja vista a presunção de veracidade que recai sobre a alegação de hipossuficiência econômica deduzida pela pessoa natural (art. 99, §3º, CPC).

De saída, tal como consignei na decisão anterior, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada (tema repetitivo n. 988), de maneira que podem ser atacadas pela via do agravo de instrumento as decisões interlocutórias que não estejam expressamente previstas neles, nas hipóteses em que a urgência torna inútil a análise da questão quando da interposição de recurso de apelação.

Nessa toada, tem-se o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões que discutem questões relacionadas à competência, conforme já reconhecido pela Corte Superior:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2.
Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.
[...] (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021)

Em evolução, quanto ao mérito, adianto que, a despeito das razões declinadas em sede de contrarrazões, não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo à insurgência recursal. Assim, em meu sentir, este agravo de instrumento merece provimento.

Em apertada síntese, rememoro que se trata a demanda de origem de ação anulatória, tendo como objeto procedimento administrativo por intermédio do qual foi aplicada penalidade de exoneração ao Agravante, servidor público que estava em estágio probatório.

De fato, a Lei n. 12.153/2009, em seu art. 2º, §1º, III, estabelece que
“não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis”
, decerto que uma interpretação literal e restritiva de tal dispositivo legal levaria à conclusão de que não está abarcada nesta hipótese os casos envolvendo exoneração de servidor.

No entanto, embora não desconheça a jurisprudência em sentido diverso, em meu sentir, considerando que ambos os casos dizem respeito à aplicação de sanção que acarreta a extinção do vínculo funcional e a vacância do cargo público, devem ser equiparadas, para fins de fixação de competência, a pena de demissão à exoneração.

Sublinha-se que a demissão é sanção aplicada ao servidor estável que comete ilícitos administrativos, ao passo em que, no caso em voga, a exoneração do servidor em estágio probatório decorreu de avaliação negativa; hipóteses que, em meu sentir, guardam alguma similaridade.

Como sabido, o rito especial previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública são destinados ao processamento de causas de menor valor e mais baixa complexidade, sendo justamente a maior profundidade da análise da
quaestio
nos casos que tangem a demissão de servidor público que justifica a exceção legal.

Por conseguinte, o mesmo raciocínio deve ser aplicado nas ações em que se questiona o procedimento administrativo pelo qual o servidor público em estágio probatório teve seu vínculo rompido, por exoneração, já que não havia alcançado a estabilidade no cargo.

Sublinho que o entendimento que estou a adotar já foi encampado por este Sodalício, a saber:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENA DE EXONERAÇÃO APLICADA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO AOS CASOS QUE DISCUTEM A PENA DE DEMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1.
Muito embora a discussão da ação originária seja a exoneração do servidor público, entendo que, para fins da definição da competência, deve ser equiparado aos casos que discutem a pena de demissão, pois ambos ensejam a extinção do vínculo do servidor público, ocasionando a vacância dos cargos. 2. O objetivo do legislador foi de excluir da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que exijam maior dilação probatória. Logo, considerando que a análise da legalidade do procedimento administrativo da pena de exoneração se equipara ao da pena de demissão, decerto que o feito não deve ser processado e julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. Competência do Juízo Suscitante. (TJES. CC 0008595-28.2019.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 10/07/2019)

Outrossim, é possível citar inúmeras apelações que foram apreciadas por esta Corte de Justiça, interpostas no bojo de ação pelo procedimento comum cível, com o fito de discutir a penalidade de exoneração aplicada em detrimento de servidor em estágio probatório: TJES. AC 0000160-79.2017.8.08.0018. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 30/06/2022; TJES. AC 0042832-26.2013.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 25/10/2023; TJES. AC 5004077-37.2020.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 22/09/2023; o que reforça a juridicidade da tese do Agravante.

Finalmente, destaco que a tramitação do feito na Vara da Fazenda Pública não causa prejuízo às partes, ao revés, permite que a questão debatida, a qual reputo complexa, seja abordada de maneira aprofundada.

Sendo assim, concluo pela modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso interposto e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a sentença recorrida, reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital - para processamento e julgamento do feito de origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2024 às 12:40:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53712514102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para d
ar provimento ao recurso.